Tribunal: CARF
Processo: 16349.000181/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO E ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no Despacho Decisório e/ou no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida motivação e fundamentação das glosas efetuadas e mantidas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO NÃO ONERADO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – LIMPEZA ESPECIALIZADA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS NO PARQUE FABRIL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de limpeza industrial especializada mostram-se notoriamente essenciais ao processo produtivo da recorrente, o qual envolve a utilização de materiais químicos em pó que se espalham naturalmente e pela ação do vento, para o fim de recuperar o produto espalhado pelas instalações da empresa, a fim de serem reempregados no processo produtivo, no caso de matérias-primas, ou vendidos, no caso de produtos acabados, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos dos artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os serviços de movimentação portuária, como capatazia e estiva, são essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica de empresas que importam os insumos para utilização em seu processo produtivo.
CRÉDITO. SERVIÇOS INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga de mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE MATÉRIA-PRIMA E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. REMESAS DE/PARA EMPRÉSTIMO, ARMAZENAGEM E DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de transferências de matérias-primas e produtos em elaboração, incluindo as remessas de/para empréstimo, armazenagem e depósito, configuram insumo do processo produtivo da recorrente, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre tais despesas, nos termos dos artigos dos artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE DE REMESSA EM CONSIGNAÇÃO. OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas também as operações de remessa em consignação, cujo objeto final é justamente a venda da mercadoria consignada.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000181/2009-10
ACÓRDÃO
3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO
E
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no
Despacho Decisório e/ou no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua
nulidade, quando houve a devida motivação e fundamentação das glosas
efetuadas e mantidas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO NÃO
ONERADO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos
termos da Súmula CARF no 188.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
2
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – LIMPEZA ESPECIALIZADA E REMOÇÃO DE
RESÍDUOS NO PARQUE FABRIL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de limpeza industrial especializada mostram-se notoriamente
essenciais ao processo produtivo da recorrente, o qual envolve a utilização
de materiais químicos em pó que se espalham naturalmente e pela ação do
vento, para o fim de recuperar o produto espalhado pelas instalações da
empresa, a fim de serem reempregados no processo produtivo, no caso de
matérias-primas, ou vendidos, no caso de produtos acabados, razão pela
qual deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos dos
artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os serviços de movimentação portuária, como capatazia e estiva, são
essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica de empresas
que importam os insumos para utilização em seu processo produtivo.
CRÉDITO. SERVIÇOS INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E DESCARGA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga
de mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica,
observados os demais requisitos da lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE MATÉRIA-PRIMA E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
REMESAS
DE/PARA
EMPRÉSTIMO,
ARMAZENAGEM E DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de transferências de matérias-primas e produtos em elaboração,
incluindo as remessas de/para empréstimo, armazenagem e depósito,
configuram insumo do processo produtivo da recorrente, razão pela qual
deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento dos créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre tais despesas,
nos termos dos artigos dos artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
FRETE DE REMESSA EM CONSIGNAÇÃO. OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é permitido o
desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas também as
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
3
operações de remessa em consignação, cujo objeto final é justamente a
venda da mercadoria consignada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento integral para: 1)
reverter as glosas sobre os serviços de “Remoção – Ajudantes”, “Locação de Toalhas Industriais” e
“Limpeza de Fábrica”; 2) reverter as glosas sobre serviços de movimentação portuária; 3) reverter
as glosas sobre serviços de carga e descarga; 4) reverter as glosas sobre (i) fretes de insumos
sujeitos à alíquota zero, (ii) fretes de transferências de matérias-primas e produtos em elaboração,
incluindo as remessas de/para empréstimo, armazenagem e depósito; e (iii) fretes nas remessas
em consignação; Vencido o Conselheiro Ramon Silva Cunha que não reverteu as glosas referentes
as glosas referentes aos fretes nas remessas em consignação e locação de “Locação de Toalhas
Industriais”. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-004.327, de 9 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 16349.000183/2009-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
4
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota
zero das contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o haverá
para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE VENDA. CRÉDITOS.
CONDIÇÕES.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se de
crédito sobre os serviços de armazenagem pagos a pessoas jurídicas, vinculados
às operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas não é
possível, entretanto, posto que o direito ao crédito depende de previsão expressa,
estender os efeitos da norma permissiva a outras despesas diversas.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
5
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade, e pleiteando, em breve
síntese, o seguinte:
Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente, respeitosamente, seja dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada a
decisão da DRJ, reconhecendo-se a integralidade do crédito pleiteado, com a
consequente total homologação da(s) declaração(ões) de compensação.
Posteriormente, considerando o julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de
Recurso Repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, a recorrente protocolou petição na qual
requer a juntada de parecer técnico contratado para examinar todas as etapas de seu processo
produtivo e as atividades desempenhas, para avaliar a subsunção dos bens e serviços empregados
ao conceito de insumo definido pelo STJ.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
No que se refere ao pedido de reunião dos processos conexos, para julgamento
em conjunto dos Recursos Voluntários, cumpre informar que todos os processos
que se encontram neste e. CARF foram distribuídos para minha relatoria e serão
julgados na mesma sessão de julgamento, seja de forma autônoma seja por
estarem contemplados no lote de repetitivo.
1
DA PRELIMINAR DE SUPERFICIALIDADE DO TRABALHO FISCAL E OFENSA
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] o procedimento
adotado pelas Autoridades Fiscais e corroborado pela DRJ é nulo em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para o reconhecimento do
direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da
verdade material”.
Neste sentido, defende que caberia “à Fiscalização e à DRJ, assegurarem-se de
conhecer pormenorizadamente o processo produtivo da Recorrente, no qual são
gerados os créditos da não cumulatividade de PIS e Cofins, para fins de verificação
da existência, ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
6
efetivamente ocorreu, proceder à glosa com base em análises superficiais da
documentação apresentada no procedimento de fiscalização”.
Ressalta que a DRJ denegou os pedidos de perícia e diligência da Recorrente, com
base no entendimento de que ela “deveria obrigatoriamente instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem suas
afirmações”, alegando que “[...] ao assim proceder, a DRJ impõe verdadeira prova
diabólica, porque incumbe à Recorrente demonstrar de forma irrefutável (sem
sequer suscitar meios possíveis) as aplicações dos insumos utilizados por ela em
seu processo produtivo”.
É o que passo a apreciar.
Por entender que tais alegações foram devidamente dirimidas pelo v. acórdão
recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como
razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Em relação as argumentações da interessada, impende dizer que, ao contrário do
afirmado, conforme se verifica pela leitura do despacho decisório, o procedimento
fiscal foi realizado com pleno conhecimento do processo produtivo da empresa e
por meio de uma análise criteriosa de todos os custos e despesas nele empregados,
inexistindo, portanto, a alegada falta de aprofundamento do procedimento fiscal e
nem ofensa ao princípio da verdade material.
Por outro lado é de se ressaltar que, no presente caso, o ônus da prova cabe à
contribuinte, pois a legislação pátria adotou o princípio de que a prova compete ou
cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito.
Citada interpretação pode ser depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto n°
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e
cujo rito processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme previsão
contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei
10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil.
Este entendimento é corroborado pelo disposto nos art. 15 e 16 do citado decreto,
pois a interessada, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, deveria
obrigatoriamente instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldassem suas afirmações.
Da mesma forma, cumpre destacar que não se vislumbra nulidade do v. acórdão
recorrido por não determinar a realização de diligências, quando o julgador
entende que os documentos constantes dos autos são suficientes para formar a
sua convicção ou que o ônus probatório seria do contribuinte, principalmente,
quando devidamente motivada a conclusão adotada.
Neste sentido, o artigo 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que “[a]
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis [...]”. De igual modo, o artigo 29 do mesmo decreto dispõe que
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
7
“[n]a apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
Ademais, este e. CARF já sumulou o entendimento de que “[o] indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis” (Súmula CARF no 163), cuja
observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o, do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
exarado no despacho decisório e no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua
nulidade, devendo as suas razões de insurgência serem apreciadas em sede de
julgamento do mérito do recurso.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório e do v. acórdão recorrido.
2
DOS
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
E
DA
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de
creditamento prevista pelas Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e
404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do
qual o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a
configurar elemento estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade
econômica, ou, quando menos, que a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado
como insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à
prestação do serviço, integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem
sempre observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser
reconhecidos os bens e serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
8
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como respectivos
insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a ser
vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade econômica
como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade, então
o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de produção,
fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra em
andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e
imediatamente na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo
aquilo que é essencial e relevante para o desempenho da atividade econômica
que desembocará numa prestação de serviço ou na venda de um produto. Tal
compreensão é imprescindível para análise de qualquer caso envolvendo direito
creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar
a atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente
naqueles itens imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada.
Pelo contrário, devemos estar atentos às peculiaridades de cada atividade
específica, analisando em cada situação aquilo que cumpre com os critérios de
essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN
aos casos envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não
consiste em benefício fiscal, de modo que não há de ser interpretado de forma
literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre
reproduzir as diversas funções da não-cumulatividade, elencadas por André
Mendes Moreira em seu “A não-cumulatividade dos tributos”2, que demonstram

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
9
que tal princípio, e a correspondente sistemática de apuração, não busca um
benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos coletivos da
sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação de
riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Com base em tais premissas e considerando que a adoção dos critérios fixados
pelo STJ demanda a análise da essencialidade e relevância do insumo ao
desenvolvimento da atividade empresarial do contribuinte, pertinente trazer
considerações acerca da atividade exercida pela recorrente.
Por bem descrever o objeto social da recorrente, merece transcrição a Cláusula 3a
do seu Contrato Social:
Cláusula 3a – O objeto social da Sociedade compreende:
a) a indústria, o comércio, a importação e a exportação de adubos, fertilizantes,
inseticidas, fungicidas, forragens, produtos destinados à ração animal, outros
produtos relativos à lavoura e/ou à pecuária, máquinas, equipamentos agrícolas e
produtos químicos;
b) a prestação de serviços de industrialização para terceiros e de análises técnicas
de fertilizantes e produtos químicos;
c) a representação de produtos de sua linha de indústria e comércio;
d) a locação de espaços para estocagem de produtos e mercadorias;
e) a exploração, direta ou indireta, de atividades agrícolas e/ou pecuárias;
f) a administração de fazendas e a participação em projetos de implantação das
mesmas;
g) a prestação de serviços de armazenagem a terceiros;
h) a participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, quotista
ou acionista;
i) a prestação de serviços de assistência técnica especializada, comercial e
industrial. Relacionada a seu ramo de atividade;
j) a locação de caminhões e semi-reboques;
k) o transporte de mercadorias, por conta própria ou de terceiros; e
l) a prestação de serviços por conta própria ou de terceiros, bem como a
assistência especializada, comercial, industrial e serviços decorrentes de
importação/exportação, a outras sociedades nacionais e estrangeiras.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
10
Por pertinente, merece transcrição também o seguinte excerto do Recurso
Voluntário:
III.1 – Breve Descritivo das Atividades da Recorrente
[...]
29. No Brasil, um dos maiores consumidores mundiais de fertilizantes, a Recorrente
atua na importação, comercialização e distribuição de matérias-primas, e na
produção de ingredientes para nutrição animal e fertilizantes para aplicação em
todas as culturas agrícolas. Note-se que o Brasil não é autossuficiente na produção
de matéria-prima para fabricação de fertilizantes sintéticos, fato que obriga a
Recorrente a importar grande parte dos materiais empregados em seu processo
produtivo.
30. Além de possuir diversas regionais comerciais e unidades fabris, portuárias e de
armazenagem estrategicamente localizadas nos principais Estados consumidores
de fertilizantes, a Recorrente também detém (i) 62% do controle da Fospar,
empresa produtora de fertilizantes fosfatados e operações portuárias, com unidade
fabril e terminal portuário e Paranaguá (PR); e (ii) 45% da Indústria de Fertilizantes
de Cubatão (IFC), que opera serviços de mistura e distribuição de fertilizantes.
31. O processo produtivo de fertilizantes sintéticos, atividade principal da
Recorrente, pode ser resumido em uma série de reações químicas e misturas de
materiais para obtenção do resultado final, sem prejuízo de outros produtos
fabricados pela Recorrente, como, por exemplo, produtos para nutrição animal.
32. Dessa forma, o processo, de uma forma geral, tem como matéria-prima
principal a rocha fosfática. Tal produto, em estado bruto, passa por um processo de
moagem, que o tritura em partes menores. A rocha é colocada nos moinhos pelos
chamados caminhões “Munck”, pás carregadeiras ou guindastes.

33. Depois, por meio de uma reação química envolvendo a rocha fosfática triturada,
água e ácidos, é formado um novo produto, chamado de “polpa”, matéria-prima
para um dos fertilizantes sintéticos mais conhecidos do mercado, o chamado Super
Simples (ou SSP), o qual, por ser o produto mais comum, passaremos a descrever
seu processo produtivo em maiores detalhes, como veremos a seguir.
34. A “polpa” é armazenada em tanques e depois é transportada para um reator,
local no qual passa por nova reação química, dessa vez sendo colocada em contato
com ácido sulfúrico e ar. Essa reação resulta em dois componentes, a saber, o SSP e
gás. O SSP é levado para armazenagem, podendo posteriormente (i) ser ensacado
para venda direta ou (ii) passar por novo processo visando formar outro produto. Já
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
11
o gás resultante da reação, por seu teor altamente nocivo, não pode ser liberado na
atmosfera diretamente, necessitando antes passar por um processo de “lavagem”,
por meio da sua mistura com água.

35. No caso (ii) acima, isto é, se o processo produtivo continuar, o SSP então será
submetido a uma operação chamada de granulação, que basicamente consiste na
mistura de matérias-primas sólidas (SSP, sulfato de amônio ou sulfato de potássio,
por exemplo) com matérias-primas líquidas (amônia ou ácido fosfórico, dentre
outros).
36. O resultado da granulação então passa por um secador, a fim de eliminar o
excesso de umidade, peneirado e depois resfriado. O produto desse processo é um
pó extremamente fino e leve, que se perde facilmente em contato com o ar.
Durante o transporte, por exemplo, o local de trânsito precisa ser constantemente
varrido, a fim de recuperar o produto caído no chão.
37. Assim, para diminuir as perdas, é adicionado óleo ao produto, em um processo
de
“despoeiramento”,
sendo
o
produto
depois armazenado, pesado e
acondicionado em embalagens de 50 Kg ou maiores – os chamados “big bag”.
38. A Recorrente possui instalações e logística adequadas para desenvolver e
entregar misturas específicas rapidamente sobre a demanda, a fim de atender as
necessidades de cada cliente a cada safra e garantir uma boa colheita. Nesse
sentido, os locais onde as matérias-primas ficam depositadas, assim como o local
de armazenagem, também precisam de constante serviço de remoção de resíduos,
tanto para o aproveitamento na produção, quanto para revenda dos produtos
acabados que são literalmente raspados das superfícies e vendidos por valores que
variam de acordo com a qualidade do resíduo.

39. Além da fabricação do SSP, em diversas plantas da Recorrente são realizadas
misturas de nutrientes para melhor atender seus clientes, adequando seus produtos
a cada tipo de solo e a cada cultura, para garantir o máximo desempenho. Para
tanto, a Recorrente utiliza-se de misturadores com tecnologia de ponta para
garantir a dosagem exata de cada componente, evitando-se assim gasto
desnecessário de matéria prima e facilitando sua aplicação no campo.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
12
40. Mais detalhes do processo produtivo da Recorrente poderão ser encontrados na
apresentação acostada ao presente recurso (doc. 03), onde há um descritivo sobre
os processos com fotos e detalhes.
Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso
Voluntário.
2.1
DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS UTILIZADOS COMO INSUMO
Conforme se extrai da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório ora
combatido, os serviços de “Remoção – Ajudantes”, “Locação de Toalhas
Industriais” e “Limpeza de Fábrica” foram glosados por não se enquadrarem no
conceito de insumo de acordo com a IN SRF no 404/2004, art. 8o, §4o, com a
Solução de Divergência no 15/2008 e Solução de Consulta no 174/2009.
Utilizando-se do mesmo conceito restritivo de insumo, o v. acórdão recorrido
manteve a glosa, com base no entendimento de que “os serviços glosados são
acessórios, uma vez que foram aplicados para a consecução de atividades
tangentes ao processo produtivo, não ligadas diretamente à produção ou à
fabricação dos produtos”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o conceito de insumo adotado e
apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
80. Com efeito, como explorado no tópico III.1, em que se sintetiza aspectos das
atividades produtivas da Recorrente, os serviços de remoção e limpeza
especializada, por vezes com a sub-contratação de ajudantes e máquinas,
mostram-se necessários na medida em que o processo produtivo da Recorrente
utiliza-se de materiais químicos em pó que se espalham naturalmente e pela ação
do vento.
81. Além disso, como já visto, diversos materiais empregados no processo produtivo
também têm alto teor nocivo, podendo causar danos ambientais, o que obriga sua
remoção mediante mão-de-obra especializada.
82. Nesse contexto é que se evidencia a essencialidade dos serviços em questão,
todos relacionados à remoção de resíduos e materiais espalhados na planta fabril,
uma vez que se prestam a recuperar o produto intermediário espalhado pelas
instalações da Recorrente, evitando o desperdício de insumo no processo produtivo.
83. Isto é, os resíduos depositados nos locais de armazenagem são retirados
mediante varredura e/ou raspagem a fim de serem empregados no processo
produtivo, no caso de matérias-primas, ou vendidos, no caso de produtos acabados.
84. Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o objeto do contrato de prestação de
serviços entre a Recorrente e a pessoa jurídica TRANSPORTADORA MECA LTDA (doc.
05):
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
13

85. Veja-se do contrato que, dentre os serviços prestados, os quais claramente
estão relacionados com o processo produtivo da Recorrente, estão os serviços de
remoção de materiais e limpeza especializada.
86. Vale destacar, ademais, que nem mesmo pelo conceito ilegal de insumos trazido
pelas IN no 247/02 e no 404/04 é procedente a manutenção da glosa pela DRJ. Isso
porque os serviços em questão são, de fato, consumidos no processo produtivo da
Recorrente, em contato direto com a produção! Isto é, tais créditos são
absolutamente regulares mesmo sob a ótica do conceito mais restrito de insumos
de PIS e Cofins que se possa conceber.
87. Por sua vez, com relação à locação de toalhas industriais, tal serviço é de vital
importância para a Recorrente, uma vez que as máquinas e equipamentos do seu
processo produtivo mantém contato direto com os microrresíduos (pó) químicos na
fabricação de fertilizantes.
88. Assim, esse serviço pode ser visto como verdadeiro item de manutenção, sendo
que a RFB já proferiu entendimento, manifestado por meio de Solução de
Divergência em Processos de Consulta, no sentido de que “as despesas efetuadas
com a aquisição de partes e peças de reposição e com serviços de manutenção em
veículos, máquinas e equipamentos empregados diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, a partir de 1o de fevereiro de 2004,
geram direito a créditos a serem descontados da Cofins, desde que às partes e
peças de reposição não estejam incluídas no ativo imobilizado”.
89. Por fim, item, quanto à contratação de serviços de limpeza da fábrica pela
Recorrente, veja-se que não se trata aqui de limpeza geral, mas sim limpeza técnica
especializada nas instalações fabris da Recorrente, cuja necessidade se comprova
pela natureza dos produtos por ela manipulados e por seu próprio processo
produtivo.
90. Isso porque, conforme já demonstrado, o processo produtivo da Recorrente lida
basicamente com microrresíduos sólidos (pó), sendo que a contratação de limpeza
especializada dos materiais que eventualmente tenham, por sua natureza, caído no
chão da fábrica para posterior reutilização é dispêndio claramente atrelado à
geração de receita da Recorrente, enquadrando-se, assim, na melhor interpretação
do conceito de insumos previsto nos artigos 3o, inciso II, tanto da Lei no 10.637/02
como da Lei no 10.833/03.
91. Dessa forma, estando devidamente demonstrado que os serviços contratados
pela Recorrente se enquadram nas hipóteses de crédito da Lei no 10.637/02 como
da Lei no 10.833/03, espera-se que esta E. Turma de Julgamento cancele o
Despacho Decisório nesse ponto, reconhecendo integralmente o direito creditório
da Recorrente.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
14
Por pertinente, reproduzo também o seguinte excerto do Parecer Técnico no
21.035-301, do Instituto de Pesquisas Teconológicas, anexo aos autos:

Entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme restou devidamente demonstrado, os serviços de remoção e limpeza
especializada objeto da glosa se revelam essenciais ao processo produtivo da
recorrente, o qual envolve a utilização de materiais químicos em pó que se
espalham naturalmente e pela ação do vento, para o fim de recuperar o produto
espalhado pelas instalações da recorrente, a fim de serem reempregados no
processo produtivo, no caso de matérias-primas, ou vendidos, no caso de
produtos acabados.
Ressaltou-se também que diversos materiais empregados no processo produtivo
têm alto teor nocivo, podendo causar danos ambientais, o que obriga sua
remoção mediante mão-de-obra especializada, bem como, que as toalhas
industriais locadas são utilizadas na limpeza de máquinas e equipamentos que
mantêm contato direto com os microrresíduos (pó) químicos na fabricação de
fertilizantes.
Por oportuno, merece transcrição o artigo 176, §1o, inciso XI, da Instrução
Normativa RFB no 2.121/22:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[...]
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de s erviços;
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF da própria recorrente:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – LIMPEZA ESPECIALIZADA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS NO
PARQUE FABRIL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
15
Os serviços de limpeza industrial especializada mostram-se notoriamente
essenciais ao processo produtivo da Recorrente, na medida em que se utiliza
matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da temperatura.
Direito ao creditamento em relação aos serviços de remoção de resíduos no
processo industrial.
(Processo no 12585.000404/2010-39; Acórdão no 3302-014.942; Relatora
Conselheira Francisca das Chagas Lemos; sessão de 12/02/2025)
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e
encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa .
(Processo no 16349.000189/2009-86; Acórdão no 3201-007.206; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 22/09/2020)3
LIMPEZA DE ESTABELECIMENTO FABRIL QUE SE EQUIPARA A MANUTENÇÃO.
A limpeza do estabelecimento que trabalha com pedras em pó, que se asperge no
ambiente e se sedimenta sobre as máquinas, sendo a limpeza das mesmas
necessária à manutenção da atividade fabril, esta limpeza se subsume aos
conceitos de pertinência, relevância, essencialidade e imprescindibilidade em
relação ao processo produtivo, bem como que sua hipotética subtração implicaria
substancial perda de qualidade do serviço ou do produto final resultante.
(Processo no 13811.002244/2005-47; Acórdão no 3302-005.813; Relator
Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 24/09/2018)
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas sobre os serviços de “Remoção – Ajudantes”, “Locação de
Toalhas Industriais” e “Limpeza de Fábrica”.
2.2
DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA
Conforme se extrai da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório ora
combatido, os serviços de movimentação portuária foram glosados, com base no
entendimento que “[n]ão há previsão de crédito para este tipo de serviço no art.
3o da Lei no 10.833/2003, e não se caracteriza como insumo, conforme reza o art.
8o, inciso I, alínea b, §4o, I, da INSRF no 404/2004. Este tipo de serviço refere-se a
despesas aduaneiras que de acordo com a IN 436/2004, deve compor a base de
cálculo do valor aduaneiro”.
Adotando o mesmo conceito restritivo de insumo, assim se manifestou o v.
acórdão recorrido:
No caso dos serviços de movimentação portuária (serviços de capatazia e
desestiva), verifica-se que eles são realizados em etapa anterior à da fabricação de
produtos e ao transporte propriamente dito do porto até a empresa, pois referem-

3 Decisão: Acordam os membros do colegiado, [...] I- Por unanimidade de votos, reverter as glosas sobre a) serviços de
remoção de materiais e limpeza especializada; [...]
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
16
se ao descarregamento da embarcação. Portanto, a despeito de eventual
entendimento administrativo em contrário, que, diga-se, não é vinculante, verifica-
se que são serviços que não oferecem ensejo à tomada de créditos, posto que,
também, não são consumidos ou aplicados na produção ou fabricação de produto.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando que tais gastos são essenciais ao exercício de sua atividade, uma vez
que os insumos importados não teriam como chegar aos seus estabelecimentos e
integrar o processo produtivo sem a movimentação no porto.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que os serviços de movimentação portuária
compreendem os serviços de capatazia e estiva, os quais, nos termos do artigo 40,
§1o, incisos I e II, da Lei no 12.815/13, envolvem, respectivamente, a atividade de
movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo
o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a
conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário; e a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos
porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo,
arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando
realizados com equipamentos de bordo.
Ora, restando superado o conceito restritivo adotado pela fiscalização e pela DRJ,
parece-me inegável que os serviços de movimentação portuária são essenciais
para o desenvolvimento da atividade econômica da recorrente, na medida em
que são imprescindíveis para que os insumos adquiridos pela recorrente sejam
adequadamente importados e transferidos aos seus estabelecimentos, passando
a integrar o seu processo produtivo.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF da própria recorrente:
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA – CARGA, DESCARGA E DESESTIVA.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais,
geral direito ao crédito de Pis e COFINS no regime não cumulativo. Os serviços
portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis
para as atividades da Recorrente. A subtração dos serviços de movimentação
portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo
importado.
(Processo no 12585.000404/2010-39; Acórdão no 3302-014.942; Relatora
Conselheira Francisca das Chagas Lemos; sessão de 12/02/2025)
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais,
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
17
geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo. Os serviços
portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis
para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo
produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de movimentação portuária
privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo importado.
(Processo no 16349.000189/2009-86; Acórdão no 3201-007.206; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 22/09/2020)
Neste sentido, foi editada recentemente a Súmula CARF no 243, nos seguintes
termos:
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasilei ras, e que tenham
sido efetivamente tributados.
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas sobre serviços de movimentação portuária.
2.3
DOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA
No que se refere aos créditos apropriados sobre serviços de carga e descarga,
relativos a pagamentos efetuados pela prestação de serviços de locação de mão-
de-obra, a fiscalização efetuou a glosa, com base no entendimento que “[d]e
acordo com a Solução de Consulta no 174 – SRFF/8oRF/Disit, de 22.05.2009, não
pode ser considerado como aplicado ou consumido diretamente na
industrialização de produtos”.
De igual modo, o v. acórdão recorrido asseverou que se trata de “[...] serviços
desenvolvidos internamente em estabelecimento(s) da empresa que envolvem a
movimentação de materiais ou produtos, os quais são realizados em momento
anterior, posterior ou paralelo à fabricação de produtos, não podendo, também,
serem considerados como aplicados ou consumidos no processo produtivo”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
mencionando a Solução de Divergência Cosit no 15/07 e jurisprudência deste e.
CARF favorável ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e da COFINS sobre serviços de carga e descarga.
É o que passo a apreciar.
Apesar de entender pela inaplicabilidade da Solução de Divergência Cosit no
15/07 ao presente caso, por tratar de atividade totalmente distinta daquela
realizada pela recorrente, entendo que deve ser reconhecido o direito ao
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade sobre serviços de carga e
descarga, uma vez que a movimentação de materiais ou produtos dentro do
estabelecimento da recorrente é essencial para o desenvolvimento da sua
atividade, a qual envolve diversas etapas de produção, exigindo a contratação de
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
18
pessoas jurídicas especializadas para movimentação interna das matérias-primas
e dos produtos em elaboração.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
SERVIÇOS. REMOÇÃO. LIMPEZA DA FÁBRICA. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com serviços de remoção de resíduos, limpeza da fábrica,
movimentação com pás carregadeiras, bem como com movimentação portuária
para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados e
operações de carga e descarga como armazenagem enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição
para o PIS e Cofins.
(Processo no 13811.002250/2005-02; Acórdão no 3401-012.762; Relator
Conselheiro Marcos Roberto da Silva; sessão de 24/11/2021)
CRÉDITO.
SERVIÇOS
INTERNOS.
ARMAZENAGEM.
CARGA
E
DESCARGA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga de
mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, observados os
demais requisitos da lei.
(Processo no 16349.000241/2009-02; Acórdão no 3201-009.427; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 24/11/2021)
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e
encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
(Processo no 16349.000189/2009-86; Acórdão no 3201-007.206; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 22/09/2020)4
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas sobre serviços de carga e descarga.
2.4
DOS FRETES SOBRE INSUMOS TRIBUTADOS À ALIQUOTA ZERO E DE
TRANSFERÊNCIAS
Conforme se extrai da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório ora
combatido, foram glosados créditos apropriados sobre “a) fretes que, segundo os
históricos nos lançamentos contábeis, não se referem a aquisições de insumos e b)
fretes, apurados por arbitramento, referentes a aquisições de insumos com
alíquota zero”.

4 Decisão: Acordam os membros do colegiado, [...] I- Por unanimidade de votos, reverter as glosas sobre
[...] b) serviços de carga e descarga internos.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
19
De igual modo, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que “os
fretes sobre os insumos tributados à alíquota zero não podem ter direito ao
crédito, posto que não estão relacionados com a aquisição de insumos ou
mercadorias com direito ao crédito”, bem como, que “as despesas relativas a
quaisquer outros fretes, relativas a transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, e que não estejam vinculadas a
operação de venda ou a aquisições de mercadorias tributadas, ainda, que pagas
ou creditadas a pessoas jurídicas domiciliadas no país, não geram direito a
créditos a serem descontados da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando que, em relação às aquisições de insumos tributados à alíquota zero,
“[...] os fretes relativos a essas aquisições sofrem, sim, a incidência de PIS/Cofins e,
portanto, geram direito ao creditamento”.
No que se refere aos fretes para transferências de mercadorias entre
estabelecimentos ou operações de mútuo, apresenta os seguintes argumentos de
fato e de direito:
133. Conforme diz a Fiscalização, “contatou-se pelos históricos que alguns
lançamentos na conta contábil 3061 (Fretes sobre Ingressos de Produtos), se
referem a transferências de mercadorias entre estabelecimentos, remessas de-para
depósitos ou de/para armazenagens”. Diante dessa contestação, a I. Agente Fiscal
não admitiu as seguintes contas.
134. Para a DRJ, que manteve as glosas, não haveria previsão legal para a tomada
de créditos. Além disso, a DRJ entendeu que “no tocante aos fretes de mercadorias
emprestadas, é de se dizer que o posicionamento da interessada não pode ser
aceito (...) porque não houve aquisição de mercadorias e nem, muito menos,
apropriação (contabilização) dos custos relacionados aos insumos.”
135. Tal entendimento, contudo, não se sustenta. Isso porque, em primeiro lugar, os
fretes sob a alcunha de “Remessa Consignação”, conforme descritivo elaborado
pela própria Autoridade Fiscal – “REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON - frete na remessa
em consignação para venda (código geralmente utilizado para operações
estaduais)” – referem-se a fretes sobre vendas, o que regularmente confere à
Recorrente direito a créditos, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/02.
136. Com efeito, segundo a doutrina de Maria Helena Diniz13, “O contrato
estimatório é o negócio jurídico em que alguém (consignatário) recebe de outrem
(consignante) bens móveis, ficando autorizado a vendê-los, em nome próprio, a
terceiro, obrigando-se a pagar um preço estimado previamente, se não restituir as
coisas consignadas dentro do prazo ajustado (CC, art. 534). No contrato
estimatório, o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder
de alienação de coisa consignada com opção de pagamento de preço estimado ou
sua restituição ao final do prazo ajustado.”
[...]
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
20
138. Assim, data maxima venia, a DRJ errou ao manter as glosas sobre os créditos
relacionados a tais dispêndios, uma vez que, como a operação de consignação tem
por premissa a ocorrência de uma compra-e-venda, o frete a ela relativo deve
receber o mesmo tratamento jurídico do frente com vendas, sendo que, com
relação a este item, o Despacho Decisório ora combatido deve ser reformado.
139. Já para os demais casos, a própria RFB, em Solução de Consulta, já afirmou
que “Geram direito a créditos da Cofins apurada em regime não cumulativo os
dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo
de produção de bens e serviços, os dispêndios com a energia elétrica consumida
estabelecimentos da pessoa jurídica, os dispêndios com armazenagem de
mercadoria e os dispêndios com o frete pago na aquisição de insumos. O transporte
de bens entre os estabelecimentos industriais da pessoa jurídica, desde que estejam
estes em fase de industrialização, também enseja apuração de créditos da Cofins.5”.
140. Isso porque, segundo a melhor técnica contábil, os gastos relacionados à
aquisição de matéria-prima e sua transferência entre estabelecimentos compõem o
custo de aquisição desses insumos. Assim, negar direito ao crédito nesses casos é
contrariar a própria norma tributária.
[...]
142.
Assim, os custos atrelados às transferências de insumos entre
estabelecimentos da Recorrente devem ser somados ao seu custo de aquisição e,
desta forma, passíveis de gerar créditos.
143. Deveras, a Recorrente, por diversas razões, necessita movimentar os produtos
entre suas unidades.
144. Ora, o Brasil é um país que sabidamente não dispõe de grande estrutura
logística, sendo que os exportadores e importadores enfrentam diversas barreiras
para produzir e vender seus produtos, com falta de locais para armazenagem e de
meios de transporte adequados, sem mencionar as péssimas condições das
estradas.
145. Além disso, como já apontado, o país não é auto-suficiente em produção de
matérias-primas para fertilizantes, o que obriga indubitavelmente a Recorrente a
importar e armazenar os insumos necessários para tal produção.
146. Com efeito, os gargalos existentes na logística brasileira são de conhecimento
geral, sendo que as estruturas portuária e rodoviária precárias prejudicam o
cumprimento de prazos contratados com clientes. Note-se que, uma vez que os
produtos produzidos pela Recorrente são de uso agrícola, os prazos da safra devem
ser rigorosamente observados, sob pena de acarretar severos prejuízos ao
agricultor e, por consequência, à Recorrente, já que o cliente deixaria de fazer
negócios por conta do descumprimento dos prazos acordados.
147. Assim, para compensar as falhas de infraestrutura logística brasileira, o
segmento de mercado do qual a Recorrente faz parte utiliza-se, por exemplo, do
empréstimo de matérias-primas entre as empresas e ainda da transferência dos
insumos entre os estabelecimentos.

5 Solução de Consulta SRRF 8a Região no 210/2009, DOU 07.07.2009
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
21
148. De todo modo, fato é que as transferências realizadas pela Recorrente entre
seus estabelecimentos são de extrema importância em sua operação, contribuindo
indubitavelmente para a geração de receita. Vale apontar que tais transferências
referem-se a produtos inacabados, isto é, ainda em elaboração. Logo, salta aos
olhos tratar-se de insumo passível de crédito!
149. Ademais, no que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma
maneira que as demais transferências, somente referem-se a matérias-primas. Isto
porque uma parcela do produto final fabricado pela Recorrente (fertilizantes) tem
natureza higroscópica, isto é, absorve a umidade do ar, podendo deteriorar-se
rapidamente, trazendo risco de prejuízo significativo à empresa.
150. Cumpre também mencionar que, com relação a outra parcela da produção da
Recorrente, de origem fosfática, tampouco é recomendado o armazenamento após
sua industrialização e beneficiamento. Isso porque, o contato do produto acabado
com o ar, o solo, e outros materiais que possam estar no box de armazenamento
pode ocasionar o seu empedramento e/ou perda significativa de qualidade.
151. Assim, a Recorrente tem como padrão fabricar e beneficiar seus produtos já
para serem carregados e despachados a seus clientes, buscando assim a evitar
perda de qualidade.
152. Por fim, com relação às despesas com fretes na remessa e retorno de
armazenagem, cumpre reprisar que as operações em tela também só ocorrem com
matérias-primas, uma vez que, seja pela natureza higroscópica dos produtos, seja
por sua origem fosfática, os produtos acabados tendem a perder qualidade
rapidamente, conforme já explicado anteriormente. Nesse sentido, a Recorrente
insiste que se coloca à disposição para demonstrar in loco suas operações, caso esta
I. Turma de Julgamento entenda necessário.
153. Portanto, também neste item de glosa, falta razão à Fiscalização e à DRJ nesse
ponto, devendo as glosas relacionadas com os fretes atinentes à aquisição de
insumos tributados à alíquota zero, bem como os fretes relativos às transferências
de insumos entre estabelecimentos próprios da Recorrente, nas vendas em
consignação e nos mútuos serem canceladas e o direito aos créditos mantidos.
É o que passo a apreciar.
No que se refere aos fretes de insumos sujeitos à alíquota zero, tal matéria já foi
amplamente analisada perante este e. Tribunal, tendo sido editada a Súmula
CARF no 188, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do
art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF), que assim dispõe:
Súmula CARF no 188. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Desta forma, este e. CARF reconhece o direito de apropriação de créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as despesas com
serviços de frete, de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, desde
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
22
que tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, o que não
foi contestado no presente caso.
Quanto aos fretes em transferências de mercadorias entre estabelecimentos,
remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens, restou devidamente
demonstrado se tratar de fretes de matérias-primas, conforme descritivo
apresentado na própria Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório,
abaixo reproduzido:

Frise-se que, diante das especificidades dos produtos elaborados pela recorrente,
não é recomendado o armazenamento do produto acabado após industrialização
e beneficiamento, o que corrobora a argumentação da recorrente de se tratar de
remessas de matérias-primas para depósito e armazenagem, diante da
necessidade de armazenar os insumos necessários à sua produção.
De igual modo, restou demonstrada a necessidade de empréstimo de matéria-
prima, o que, a meu ver, também permite o aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade sobre o transporte, tendo em vista que, em tal situação, o frete
configura insumo do processo produtivo de forma análoga ao frete na aquisição
do insumo. Até porque, ainda que, no caso concreto, se denomine “empréstimo”,
é inegável que aquela matéria-prima acaba sendo incorporada ao processo
produtivo, havendo posteriormente apenas uma “devolução” da mesma
quantidade de matéria-prima emprestada.
Assim, considerando que os fretes de transferências de matérias-primas e
produtos em elaboração, incluindo as remessas de/para empréstimo,
armazenagem e depósito, configuram insumo do processo produtivo da
recorrente, deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento dos créditos da
não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre tais gastos.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO EM FACE DA LOGÍSTICA ESPECÍFICA DO SETOR
PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos
(matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre
estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep
na sistemática não cumulativa
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
23
(Processo no 12585.000404/2010-39; Acórdão no 3302-014.942; Relatora
Conselheira Francisca das Chagas Lemos; sessão de 12/02/2025)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos do sujeito passivo ou remetidos para industrialização por
encomenda, quando esses insumos dão direito a crédito.
(Processo no 10665.720354/2008-70; Acórdão no 3003-002.513; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/03/2024)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de movimentação interna (dentro da própria empresa)
de materiais e de produtos em elaboração geram direito ao crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
(Processo no 12585.000076/2009-37; Acórdão no 9303-012.994; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 17/03/2022)
No que se refere ao frete na operação de remessa em consignação, nos termos do
artigo 534 do Código Civil, pelo contrato de consignação – ou estimatório – o
consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-
los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido,
restituir-lhe a coisa consignada.
Assim, ainda que exista a possibilidade de restituição da coisa consignada,
entendo que os fretes relativos às remessas em consignação se enquadram no
conceito de “frete na operação de venda”, passível de desconto de crédito da
contribuição, nos termos do artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03, abaixo
transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(Grifamos)
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, a norma traz
o termo “operação” de venda, e não apenas frete de venda. Inclui, portanto,
nesse dispositivo os serviços intermediários necessários para efetivação da venda,
entre os quais o frete ora em discussão.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS. REMESSA EM CONSIGNAÇÃO. OPERAÇÃO DE
VENDA. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
24
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é permitido o desconto de
créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, estando aí contempladas também as operações de remessa em
consignação, cujo objeto final é justamente a venda da mercadoria consignada.
(Processo no 13811.002250/2005-02; Acórdão no 3401-012.762; Redator
Designado Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 20/03/2024)
FRETE DE REMESSA E RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS PARA ARMAZENAGEM.
IDENTIDADE COM FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO
CRÉDITO.
A remessa e retorno de produtos acabados enviados para armazenagem, é
inteiramente ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis das
operações de vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também
aplicável à Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido
o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas todas as operações com
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou até de
terceiros, e não somente a última etapa, da entrega ao consumidor final.
(Processo no 10925.002186/2009-18; Acórdão no 3302-007.723; Relator
Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 19/11/2019)
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas sobre (i) fretes de insumos sujeitos à alíquota zero, (ii) fretes de
transferências de matérias-primas e produtos em elaboração, incluindo as
remessas de/para empréstimo, armazenagem e depósito; e (iii) fretes nas
remessas em consignação.

Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do v. acórdão recorrido, e, no
mérito, para dar-lhe integral provimento, a fim de:
1) reverter as glosas sobre os serviços de “Remoção – Ajudantes”, “Locação de
Toalhas Industriais” e “Limpeza de Fábrica”;
2) reverter as glosas sobre serviços de movimentação portuária;
3) reverter as glosas sobre serviços de carga e descarga;
4) reverter as glosas sobre (i) fretes de insumos sujeitos à alíquota zero, (ii) fretes
de transferências de matérias-primas e produtos em elaboração, incluindo as
remessas de/para empréstimo, armazenagem e depósito; e (iii) fretes nas remessas
em consignação.

Conclusão
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.331 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000181/2009-10
25
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito em dar provimento integral para: 1) reverter as glosas sobre os serviços de
“Remoção – Ajudantes”, “Locação de Toalhas Industriais” e “Limpeza de Fábrica”; 2) reverter as
glosas sobre serviços de movimentação portuária; 3) reverter as glosas sobre serviços de carga e
descarga; 4) reverter as glosas sobre (i) fretes de insumos sujeitos à alíquota zero, (ii) fretes de
transferências de matérias-primas e produtos em elaboração, incluindo as remessas de/para
empréstimo, armazenagem e depósito; e (iii) fretes nas remessas em consignação.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 920
DF CARF MF
Original